Tribunal: TJDFT
Processo: 0002937-66.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM DESACORDO COM AS DEMAIS PROVAS.
Mesmo presentes indícios que apontem para a prática do crime pelo réu, tais não revelam a certeza necessária para a condenação. A prova judicial mostrou-se frágil, gerando dúvidas razoáveis quanto ao fato de ser ele autor dos delitos imputados na denúncia, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe. Incidência do brocardo in dubio pro reo.
No caso de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, entretanto deve estar em consonância com as demais provas existentes nos autos, o que não ocorreu na espécie. As provas produzidas no curso da instrução processual não confirmam os fatos descritos na inicial acusatória, restando dúvidas acerca da materialidade delitiva.
Apelação provida para absolver o réu.